Tribunal: TJSP
Processo: 1009520-31.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Assédio moral. Ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da autora. Inocorrência dos efeitos da revelia mencionado no art. 344 do CPC. Inteligência do art. 345, II, do CPC. Autora que deixou de fornecer os dados de qualificação para oitiva de testemunha.
Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido.